Tribunal: TJSP
Processo: 1021967-46.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-22
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação indenizatória de danos materiais e reparatória de danos morais. Sentença de improcedência. Apelação. (1) Preparo recolhido em valor insuficiente. Intimação para supri-lo (art. 1.007, § 2o, do CPC). Novo recolhimento feito em valor insuficiente. Atualização monetária não considerada, embora consignada a sua imperatividade. Deserção.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação indenizatória de danos materiais e reparatória de danos morais. Sentença de improcedência. Apelação. (1) Preparo recolhido em valor insuficiente. Intimação para supri-lo (art. 1.007, § 2o, do CPC). Novo recolhimento feito em valor insuficiente. Atualização monetária não considerada, embora consignada a sua imperatividade. Deserção. (2) Recurso não conhecido e majorada a verba honorária.